Tribunal: STF
Processo: RE 582626
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Contrato de 
   financiamento imobiliário. Correção monetária e juros sobre saldo 
   devedor. Amortização.  Matéria infraconstitucional. Precedentes. 
   RE-RG 579.073. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.